Tribunal: TJDFT
Processo: 0014812-52.2012.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO. 1/6. ENTENDIMENTO PREVALENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstancia judicial desfavorável ao réu, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça - STJ. No caso, os antecedentes desfavoráveis justificam o aumento da pena-base em 1/6 da pena em abstrato.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA.